Tribunal: TJSP
Processo: 1500553-34.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação. Autoria e materialidade positivadas. 2. Inviabilidade de desclassificação para furto. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.